Tribunal: TJMT
Processo: 1037058-66.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037058-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), SILVANIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 731.902.921-91 (AGRAVANTE), DRIELLE SUELY DE SOUZA - CPF: 002.315.131-51 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE (ARTS. 466, §2º, E 474 DO CPC). COMPROMETIMENTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO LAUDO (ART. 473 DO CPC). PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SILVANIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO contra decisão que homologou laudo pericial no incidente de liquidação de sentença, fixando a condenação em R$ 28.355,27. O agravante sustenta nulidades no procedimento pericial, especialmente pela ausência de prévia comunicação ao seu assistente técnico sobre a diligência realizada em 17/06/2024, pela falta de resposta fundamentada aos quesitos e pela insuficiência técnica do laudo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve perda superveniente do objeto recursal diante de certidão equivocada de trânsito em julgado;

(ii) estabelecer se o laudo pericial homologado é nulo por violação ao contraditório, à ampla defesa e aos requisitos técnicos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição tempestiva do agravo (21/10/2025), dentro do prazo do art. 1.003, §5º, do CPC, impede o trânsito em julgado, sendo irrelevante eventual certificação equivocada do juízo de origem.

A ausência de comunicação ao juízo de origem sobre a interposição do agravo não acarreta inadmissibilidade, pois os autos são eletrônicos, aplicando-se o art. 1.018, §2º, do CPC.

A ausência de prévia comunicação ao assistente técnico do agravante viola os arts. 466, §2º, e 474 do CPC, pois a perícia foi realizada em 17/06/2024 e a comunicação somente foi juntada aos autos após a diligência, impedindo o acompanhamento.

A não participação do assistente técnico do agravante na vistoria, enquanto o da parte adversa acompanhou o ato, compromete o contraditório, a paridade de armas e a isonomia entre as partes.

Os quesitos do agravante foram indevidamente reputados “prejudicados”, sem motivação técnica, enquanto os quesitos da exequente foram integralmente respondidos, evidenciando desequilíbrio na atuação pericial.

O laudo pericial viola o art. 473 do CPC, por não apresentar descrição técnica das benfeitorias, ausência de critérios e métodos utilizados e falta de respostas conclusivas aos quesitos.

O vício procedimental é substancial e compromete a validade da prova, impondo a anulação do laudo e a realização de nova perícia com observância das formalidades legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A interposição tempestiva do agravo de instrumento impede o trânsito em julgado da decisão recorrida, ainda que haja certidão equivocada do juízo de origem.

A ausência de prévia comunicação aos assistentes técnicos da data da perícia viola os arts. 466, §2º, e 474 do CPC e enseja nulidade do laudo.

A falta de fundamentação técnica adequada e de respostas conclusivas aos quesitos das partes torna o laudo pericial inválido, nos termos do art. 473 do CPC.

A realização de nova perícia é necessária quando o laudo é produzido sem observância do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVANIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível - Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que homologou laudo pericial nos autos do incidente de liquidação de sentença (processo nº 1031805-76.2022.8.11.0041), fixando o valor da condenação em R$ 28.355,27 (vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

O agravante sustenta, em síntese, que o procedimento pericial foi realizado com graves vícios que comprometem sua validade, notadamente porque o perito não comunicou previamente seu assistente técnico sobre a data, horário e local da diligência, em flagrante violação ao artigo 466, §2º, do Código de Processo Civil.

Alega que a comunicação da data da perícia foi juntada aos autos somente em 21/06/2024, ou seja, quatro dias após a realização do ato pericial (que ocorreu em 17/06/2024), o que impossibilitou materialmente o acompanhamento pelo assistente técnico do executado, enquanto o assistente técnico da parte contrária participou normalmente da diligência.

Argumenta que todos os quesitos por ele formulados foram respondidos como "prejudicados" pelo perito, sem qualquer justificativa técnica, enquanto todos os quesitos da exequente foram integralmente respondidos, revelando evidente parcialidade.

Aduz ainda que o laudo pericial é insuficiente por violar o artigo 473, incisos II, III e IV, do CPC, pois não apresenta análise pormenorizada das benfeitorias, limitando-se a indicar valores sem demonstração técnica dos critérios adotados, não esclarece adequadamente o método utilizado e não responde conclusivamente a todos os quesitos.

Informa que opôs embargos de declaração em face da decisão que homologou o laudo pericial, os quais foram rejeitados pelo Juízo
a quo
, que considerou tratar-se de mero inconformismo.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar a exigibilidade do valor homologado e impedir a incidência de multa ou a prática de quaisquer atos constritivos sobre seu patrimônio.

No mérito, pediu a anulação da decisão que homologou o laudo pericial, determinando-se a realização de nova perícia.

Em 22/10/2025, o agravante foi intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento da assistência judiciária gratuita. Em 30/10/2025, recolheu o preparo recursal.

A agravada apresentou manifestação alegando que o recurso perdeu o objeto, pois a decisão agravada transitou em julgado em 24/10/2025, conforme certidão anexada.

Sustentou também que o agravante não informou ao juízo de origem sobre a interposição do recurso, conforme prevê o art. 1.018 do CPC.

Em 11/11/2025, foi determinada a complementação do preparo recursal, o que foi atendido pelo agravante em 13/11/2025.

A agravada ratificou o pedido de reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar suscitada pela agravada quanto à perda superveniente do objeto recursal, em razão do alegado trânsito em julgado da decisão agravada.

Conforme documentação acostada aos autos, a decisão que homologou o laudo pericial foi proferida em 01/10/2025, sendo publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 02/10/2025.

A agravada apresentou certidão de trânsito em julgado datada de 04/11/2025, indicando que a decisão transitou em julgado em 28/10/2025.

Ocorre que o presente agravo de instrumento foi interposto em 21/10/2025, portanto, dentro do prazo recursal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, considerando a data da publicação da decisão (02/10/2025).

A interposição tempestiva do recurso tem o condão de obstar o trânsito em julgado da decisão recorrida. O fato de o Juízo
a quo
ter certificado equivocadamente o trânsito em julgado não prejudica o conhecimento do recurso tempestivamente interposto.

Quanto à alegação de que o agravante não comunicou ao juízo de origem a interposição do recurso, conforme determina o art. 1.018 do CPC, tal omissão não implica inadmissibilidade do agravo.

Isso porque, segundo dispõe o § 2º do art. 1.018 do Código de Processo Civil, a providência prevista no
caput
somente será obrigatória quando os autos não forem eletrônicos. Logo, sendo eletrônicos os autos, não há obrigatoriedade de comunicação da interposição do Agravo de Instrumento ao Juízo de origem.

No que tange ao preparo recursal, verifica-se que o agravante inicialmente requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, optou por recolher o preparo em 30/10/2025, sendo posteriormente determinada sua complementação, o que foi atendido em 13/11/2025.

Nesse sentido, tendo o agravante complementado o preparo no prazo determinado, não há que se falar em deserção.

Assim, afasto a preliminar de perda superveniente do objeto e reconheço a admissibilidade do recurso, passando à análise do mérito.

Do mérito recursal

A controvérsia central do presente recurso reside na validade do laudo pericial homologado pelo Juízo
a quo
, considerando os vícios procedimentais apontados pelo agravante, notadamente a ausência de prévia comunicação ao seu assistente técnico sobre a data da perícia, impedindo-o de acompanhar a diligência.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 466, §2º, que "o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias".

No mesmo sentido, o art. 474 do CPC dispõe que "as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova".

Da análise dos autos, verifica-se que o perito realizou a perícia em 17/06/2024, conforme registrado no próprio laudo pericial (item 8.1), tendo sido acompanhado apenas pelo assistente técnico da parte exequente (Engenheiro Arquiteto Mario Marcio Rodrigues de Oliveira).

A comunicação da data da perícia, datada de 21/06/2024, foi juntada aos autos somente após a realização do ato (ID 159815833), o que evidencia que o assistente técnico do agravante não foi previamente cientificado da diligência, em clara violação aos dispositivos legais supracitados.

O Juízo
a quo
, ao rejeitar a impugnação ao laudo pericial, considerou que tal vício seria meramente formal e sanável, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas. Entendeu que não houve demonstração de prejuízo concreto decorrente da alegada omissão formal.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar. A prévia comunicação aos assistentes técnicos sobre a data da perícia não constitui mera formalidade, mas garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa no âmbito da produção da prova pericial.

A participação dos assistentes técnicos na diligência pericial é essencial para assegurar o equilíbrio processual e a paridade de armas entre as partes, permitindo que ambas possam influir efetivamente na formação da prova técnica.

No caso em análise, o prejuízo ao agravante é evidente, pois seu assistente técnico foi impedido de acompanhar a vistoria, observar as condições das benfeitorias, indicar aspectos relevantes, questionar metodologias ou esclarecer dúvidas no momento da inspeção.

Tal situação é agravada pelo fato de que o assistente técnico da parte contrária participou normalmente da diligência, o que configura desequilíbrio processual e viola o princípio da isonomia.

Ademais, verifica-se que todos os quesitos formulados pelo agravante foram respondidos como "prejudicados", sem qualquer fundamentação técnica para a recusa, enquanto os quesitos da parte contrária foram integralmente respondidos, o que reforça a parcialidade do laudo pericial.

No caso em tela, não se trata de mera irregularidade formal sanável pelo princípio da instrumentalidade das formas, mas de vício substancial que compromete a própria essência da prova pericial como meio técnico e imparcial de elucidação dos fatos controvertidos.

A finalidade dos artigos 466, §2º, e 474 do CPC é assegurar a participação dos assistentes técnicos na diligência pericial. Se essa participação não ocorreu, como se verifica nos autos, a finalidade foi violada, não apenas a forma.

Quanto à alegação de preclusão suscitada pelo Juízo
a quo
, também não merece acolhimento. A preclusão temporal opera quando a parte, ciente do vício, deixa transcorrer
in albis
o prazo para impugnação.

Não há preclusão quando a ciência do vício é superveniente ao momento em que se exigia a manifestação.

No caso concreto, o agravante somente teve ciência inequívoca de que seu assistente técnico não havia sido comunicado previamente da data da perícia quando da juntada do laudo pericial, momento em que impugnou tempestivamente o ato viciado.

Além da nulidade procedimental, o agravante também aponta a insuficiência técnica do laudo pericial, que não atenderia aos requisitos estabelecidos no art. 473 do CPC, notadamente quanto à análise técnica fundamentada, indicação do método utilizado e resposta conclusiva a todos os quesitos.

Da análise do laudo pericial juntado aos autos, verifica-se que, de fato, não há análise pormenorizada das benfeitorias, limitando-se o perito a indicar valores sem demonstração técnica dos critérios adotados. Também não há esclarecimento adequado sobre o método utilizado, os parâmetros técnicos aplicados ou as normas técnicas seguidas.

Mais grave ainda é a ausência de resposta conclusiva aos quesitos formulados pelo agravante, respondidos como "prejudicados" sem qualquer fundamentação técnica para a recusa, o que viola frontalmente o art. 473, IV, do CPC.

Diante de tais vícios, tanto procedimentais quanto técnicos, impõe-se a anulação do laudo pericial e a determinação de realização de nova perícia, com observância das formalidades legais, notadamente a prévia comunicação aos assistentes técnicos de ambas as partes sobre a data, horário e local da diligência.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão agravada que homologou o laudo pericial, determinando a realização de nova perícia, com observância das formalidades legais, especialmente a prévia comunicação aos assistentes técnicos de ambas as partes sobre a data, horário e local da diligência, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 466, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025